Tribunal: TJSP
Processo: 1002642-53.2019.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*TRANSPORTE AÉREO – ação de indenização por danos materiais e morais – atraso de voo internacional por 5 horas – afastada aplicação da Convenção de Montreal no tocante ao indenizatório moral - princípio da ampla reparação do dano, nos termos do CDC (Lei 8078/90) – responsabilidade objetiva da companhia aérea – danos morais caracterizados – "quantum" ressarcitório arbitrado dentro dos

Ementa:
*TRANSPORTE AÉREO – ação de indenização por danos materiais e morais – atraso de voo internacional por 5 horas – afastada aplicação da Convenção de Montreal no tocante ao indenizatório moral - princípio da ampla reparação do dano, nos termos do CDC (Lei 8078/90) – responsabilidade objetiva da companhia aérea – danos morais caracterizados – "quantum" ressarcitório arbitrado dentro dos parâmetros da Corte - demanda procedente – recurso improvido.*